Tribunal: TJSP
Processo: 4001446-51.2013.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA – REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. A desapropriação de área imobiliária, descrita e caracterizada na petição inicial, para a implantação de Distrito Industrial está condicionada ao

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA – REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. A desapropriação de área imobiliária, descrita e caracterizada na petição inicial, para a implantação de Distrito Industrial está condicionada ao preenchimento dos respectivos requisitos legais (artigo 5o, § 2o, do Decreto-Lei no 3.365/41). 2. A inexistência da prévia apresentação do projeto de implantação do referido Distrito Industrial, inviabiliza a desapropriação, por utilidade pública. 3. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação de desapropriação, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte expropriante, desprovido, com observação.